Tribunal: STF
Processo: AI 573415
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF.



    Não há matéria constitucional a ser discutida em processo em que se questiona interpretação de cláusulas de contrato de financiamento para construção de rede de distribuição de energia elétrica, firmado entre consumidor proprietário rural e empresa concessionária de energia elétrica. Incidência da Súmula 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.